Tribunal: TJDFT
Processo: 0700454-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. MODALIDADE PRESENCIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Os atos processuais praticados na modalidade virtual passaram a ser a regra desde o início da pandemia, razão pela qual a designação de ato presencial somente se mostra possível em caráter excepcional, devidamente justificado à luz do caso concreto.

2. Agravo de instrumento provido.